Tribunal: TJMT
Processo: 1031704-96.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031704-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANAIRSON DA LUZ NUNES - CPF: 411.486.731-72 (RECORRENTE), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031704-96.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Anairson da Luz Nunes

Recorrido(s):

SDB Comércio De Alimentos LTDA (Fort Atacadista)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DANOS EM MOTOCICLETA NO ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré que a tentativa de furto da motocicleta, ocorreu dentro do seu estacionamento incumbe a parte autora a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

2.

Destaco que o fato de se tratar de relação de consumo não enseja reconhecimento automático quanto à inversão ao ônus da prova, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a referida inversão, nas situações em é impossível ou extremamente difícil a produção de prova pelo consumidor, o que não é o caso da presente ação, uma vez que o consumidor poderia ter tirado fotografias no momento do evento ocorrido no estacionamento ou produzido prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento.

3. Ademais, conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, tendo em vista que apenas é consignado neste, as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado.

4. Ainda que, em razões recursais, o autor afirme que estava com o celular defeituoso e, por isso, não tirou fotos da ocorrência, vejo que na narrativa fática é informado que o Reclamante estava acompanhado de sua esposa, que poderia ter registrado fotograficamente o dano na chave de ignição. Portanto, sem o mínimo probatório, não há como dar guarida aos fatos narrados.

5. Consta na fundamentação da sentença que: “
Ademais, o Autor narra, tanto na peça de ingresso, quanto no boletim de ocorrência (ID. Num. 62682154 - Pág. 2) que foram retiradas fotos do ocorrido. Destaco ainda, trecho do depoimento do autor no boletim de ocorrência, onde informa que:
“... imediatamente relatei à gerência do Atacadista onde
eles e eu tiramos fotos do estrago
para deixar como registro...”
(G.N.) Ora, se o autor informa que houve o registro fotográfico do arrombamento, deveria tê-lo juntado com a inicial, a fim de comprovar que o dano na sua motocicleta existiu, e ocorreu dentro do estabelecimento da Ré. Além disso, em que pese ter sido oportunizada a produção de provas orais, a parte autora não manifestou qualquer possibilidade neste sentido. Não há nos autos, portanto, nada que comprove as alegações da parte autora, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fatos constitutivos de direito. (...)Da análise do processo e dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, inexistindo, ainda, comprovação do nexo causal entre o dano alegado pela parte autora e a conduta da demandada.
”.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator Designado

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022